Tribunal: STF
Processo: MI 7411
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Mandado de injunção. Existência de norma jurídica. Inadequação da via eleita para alegar inconstitucionalidade de norma existente.



1. Mandado de injunção impetrado contra omissão legislativo quanto às hipóteses de isenção para a contribuição previdenciária de pensionistas de militares.



2. Existência de norma jurídica (Lei nº 13.954/2019). Alegação de inconstitucionalidade da norma existente. Inadequação da via mandamental. Precedentes.



3. Writ a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Nádia Maria Grangeiro, em desfavor da União, no qual solicita reconhecimento de omissão inconstitucional de lei que preveja hipóteses de isenção para a contribuição previdenciária de pensionistas de militares. Demanda a aplicação analógica do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal, em caso de não ser suprida a mora legislativa no prazo determinado.



    2. Narra a impetrante que tem como única fonte de renda, para sustento próprio e da família, uma pensão militar, implementada após a morte de seu cônjuge. Informa que atualmente se submete a tratamento oncológico, o que a torna mais dependente da renda derivada da pensão. Esclarece que, a partir de 17.03.2020, passou a receber descontos em sua folha de pagamento referentes à incidência de contribuição previdenciária, instituída pela Lei nº 13.954/2019, no percentual de 9,5%. Já no ano de 2021, o desconto chegou ao índice de 10,5%, o que ocasionou diminuição em sua renda.



    3. Defende que o servidor público militar pertence a categoria especial e possui regime jurídico diferenciado. Sustenta que a Constituição Federal isentou os aposentados por invalidez de contribuírem sobre os valores que excederem ao teto duplo do Regime Geral de Previdência Social. Narra que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade da alíquota de contribuição previdenciária aos servidores militares estaduais, por isso, a cobrança da alíquota em sua folha de pagamento seria inconstitucional.



    4. Demanda a procedência do mandado de injunção para promover edição de norma regulamentadora em relação ao preceito da CF/88, de que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Requer a aplicação analógica do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal, em caso de não ser suprida a mora legislativa no prazo determinado. Pleiteia o deferimento da gratuidade da justiça.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O caso dos autos não configura hipótese de cabimento do mandado de injunção. Conforme esclarecido pela impetrante, há norma específica que regulamenta a incidência da contribuição previdenciária devida por pensionista militar. Desse modo, está ausente a omissão legislativa.



    7. Das alegações apresentadas, extrai-se que a impetrante busca demonstrar uma inconstitucionalidade na Lei nº 13.954/2019 ao não dispor sobre hipóteses de isenção para a contribuição previdenciária. O desenvolvimento das razões da inicial sugere que o reconhecimento do direito postulado pela autora passa pelo inconformismo com o disposto na lei ordinária que regulamenta o direito constitucional. Essa pretensão não deriva da falta de norma jurídica. Busca-se, em verdade, a apreciação da constitucionalidade da norma existente, o que não pode ser veiculado na via do mandado de injunção.



    8. A jurisprudência do STF afasta o cabimento do mandado de injunção em hipóteses como a dos autos. Vejam-se os seguintes precedentes:



    EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998. 



    1. O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte. 



    2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas ‘regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta’, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 5367. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. 



    (MI 7.310-AgR, Relª. Minª Rosa Weber, Tribunal Pleno)



    Ementa: 1. Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MI 6.681-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 



    9. Diante do exposto, nego seguimento à impetração. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários (art. 14 da Lei nº 13.300/2016, c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009).



    Publique-se.



          Brasília, 07 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator